Tribunal: TJBA
Processo: 0027987-13.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027987-13.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Espólio de Elias Urtubeny rep por Libia Solange Rodrigues e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

APELADO: Espólio de Elias Urtubeny rep por Libia Solange Rodrigues e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS NO BOJO DA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
DECLARATÓRIOS
DO A
CIONANTE
QUE BUSCAM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, NO TOCANTE À FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA. APONTA VÍCIO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. PLEITO ACATADO PARA CONSIGNAR QUE OS JUROS DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54, DO STJ). EFEITOS MODIFICATIVOS. ADEQUAÇÃO DO CONSECTÁRIO LEGAL E CONSEQUENTE IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A.
ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
QUE APONTAM OMISSÕES. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A
REJEITADOS
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE ELIAS URTUBENY
ACOLHIDOS
, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos (no bojo da Apelação)

nº
0027987-13.2011.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes/Embargados
ESPÓLIO DE ELIAS URTUBENY, REP. POR LIBIA SOLANGE RODRIGUES
e

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESPÓLIO DE ELIAS URTUBENY, PARA CONSIGNAR QUE OS JUROS DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54, DO STJ). EFEITOS MODIFICATIVOS PARA ADEQUAR A APLICAÇÃO DO CONSECTÁRIO LEGAL E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO BANCO BRADESCO S/A.